Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE. NOVA PERÍCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu parcialmente do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu parcial provimento, em execução de título extrajudicial envolvendo questões sobre honorários periciais, responsabilidade pelo pagamento e substituição de peritos.
II. Questão em discussão
2. Análise da alegada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de realização de nova perícia por peritos especializados, com adiantamento dos honorários periciais pelo exequente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material, nos termos do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
4. A questão relativa à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais foi objeto de preclusão nos autos de origem, em razão da ausência de recurso tempestivo contra decisão desfavorável.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente tanto a questão da substituição dos peritos quanto a realização de nova perícia, não havendo que se falar em omissão.
6. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
7. Não há necessidade de apreciação pormenorizada de todas as teses jurídicas suscitadas, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
8. Ausente qualquer vício catalogado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III.